Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707094-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por A. C. P. D. L. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 223798120), que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais movida pelo recorrente em face de DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pelo agravado em sede de contestação, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Imbituba/SC, após as anotações de praxe. O agravante relata que teve direitos autorais violados pelo agravado que vinha comercializando ilegalmente, via WhatsApp, cursos e materiais protegidos pela legislação de regência. Afirma que a decisão recorrida merece reforma, “pois desconsidera a regra especial de competência aplicável às ações que envolvem violação de direitos autorais ocorrida na internet. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), em casos dessa natureza, a parte autora tem a faculdade de escolher entre o foro do local do dano ou o de seu domicílio, nos termos do artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).” Cita precedentes jurisprudenciais tanto deste Tribunal como do sodalício Superior favoráveis ao seu pleito reformatório. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do provimento provisório de urgência requestado no presente recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada e pela manutenção do processo em tramitação no Juízo de primeiro grau. É o Relatório. Decido. Primeiramente, destaco que a despeito de não haver disposição expressa no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) prevendo a interposição de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, reputo cabível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pelo recorrente. De acordo com a regra de recorribilidade diferida reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, é legítima a interposição do recurso quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação. Confira-se a ementa do referido precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No particular, diante das circunstâncias fático-processuais emergidas dos autos, entendo como aplicável a tese da taxatividade mitigada adotada pelo STJ, eis que constada a urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e o potencial risco de prejuízo à parte recorrente e ao próprio processo. Nesse descortino, por reputar cabível o recurso nos trilhos da orientação jurisprudencial (STJ, Tema 988), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 69252237), afere-se que a pretensão recursal se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, denoto preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento do provimento provisório de urgência requestado neste recurso. Em análise superficial e rarefeita, desponta relevante a argumentação exposta pelo agravante na medida em que os potenciais danos que afetaram sua esfera jurídica giram em torno da alegada disponibilização, comercialização e divulgação por parte do agravado de materiais editados pela instituição de ensino agravante, sem sua autorização. Alinhadas essas premissas iniciais e demarcado o objeto do inconformismo remetido à apreciação desta Instância revisora, denota-se que a ação manejada pelo agravante é de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais decorrente de prejuízos causados por infringência a direito intelectual, com abrangência em todo território nacional dado o modus operandi da asseverada conduta imputada ao agravado, principalmente pela via do WhatsApp, aplicativo de ampla utilização em todo o território brasileiro. O Tribunal da Cidadania tem entendimento amplamente consolidado no sentido de considerar que, “nos casos em que se discute violação de direito intelectual com o consequente pedido indenizatório, a parte possui a opção de escolher entre o foro de seu domicílio ou do local do fato.” (vide AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. OPÇÃO DO AUTOR. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento dos embargos de divergência quando ausente a similitude fática entre os arestos confrontados, como na hipótese. 2. O aresto embargado analisa a cumulação das pretensões de comprovação de infração ao direito intelectual com a indenização dos danos, situação em que a Segunda Seção consolidou o entendimento de que, "a despeito da prejudicialidade, portanto, a competência que deve prevalecer na hipótese é a prevista pelo art. 100, V, 'a' e respectivo parágrafo único, do CPC" (EAg 783.280/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. O acórdão paradigma cuida da reunião da demanda de comprovação da própria titularidade do direito com a investigação da ocorrência do delito e o ressarcimento dos danos, hipótese em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que, "se o autor pretende ser reconhecido como titular de obra utilizada por terceiro, não se pode afirmar - salvo após o julgamento por sentença de mérito - a existência sequer do ilícito civil, o qual seria o pressuposto para a incidência da regra especial de competência do parágrafo único do art. 100 do CPC de 1973" (REsp 1.138.522/SP, (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 4. Não há confundir a cumulação das pretensões de reconhecimento da infração e de indenização dos danos com outra situação, na qual se busca, inicialmente, comprovar a titularidade do próprio direito intelectual para, depois, provar a ocorrência do delito e perseguir a indenização dos danos. 5. A jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que o autor da ação que visa provar a violação a direito intelectual e o ressarcimento dos danos sofridos, quando o pedido principal não for a declaração da titularidade do próprio direito, possui a opção de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. 6. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.685.558/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018.) – grifo nosso Este Tribunal de Justiça também segue nessa mesma toada de raciocínio. A ver, ad exemplum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ART. 53, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A ação de origem envolve reparação de danos causados por suposta violação a direito protegido pela Lei n. 9.610/98, que trata sobre direitos autorais. 2. De acordo com as as premissas fáticas expostas no Juízo a quo, constata-se que o ato reputado ilícito ocorreu por meio da internet, de modo que os prejuízos possivelmente causados têm abrangência nacional, motivo pelo qual é inviável aplicar a regra inserida no art. 53, IV, “a”, do CPC, pois não seria possível indicar precisamente o lugar no qual o ato ou fato se concretizou. 3. Inexistente pretensão de declaração de autoria ou titularidade de obra intelectual cumulada com o pedido indenizatório, não deve ser aplicada a regra geral de competência do foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC). 4. Nas causas em que se busca reparação de prejuízos sofridos por infringência a direito intelectual, deve prevalecer a regra prevista no art. 53, V, do CPC, que estabelece competência do foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. Precedente do STJ: REsp 1685558/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para estabelecer que o processo em referência deve continuar em trâmite no foro de domicílio da parte autora. (Acórdão 1411421, 0738239-31.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 18/04/2022.) – grifo nosso Com efeito, levando em consideração as particularidades deste caso concreto e que o efetivo cumprimento do pronunciamento judicial agravado possibilitaria o envio do processo originário à Comarca de outro Estado da Federação, antes da manifestação deste Colegiado revisor a respeito deste recurso, porquanto a correspondente determinação de envio não fora condicionada expressamente à preclusão do daquele decisum, entendo por cabível e necessária a suspensão da decisão agravada, ao menos, até ulterior análise do mérito. Não se conferindo o efeito suspensivo vindicado, caso eventualmente este agravo de instrumento seja provido, correr-se-á o risco de o procedimento tramitar em juízo tido posteriormente por absolutamente incompetente, inclusive com possibilidade de anulação dos atos processuais correspondentes, em eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da celeridade processual. Diante de todo o exposto, nesta análise sumária e provisória, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-lhe de prestar informações, senão em relação àquelas que eventualmente ensejem a superveniente perda do objeto recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator